Tribunal: TJSP
Processo: 0000357-02.2019.8.26.0620
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000357-02.2019.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é agravante CLEITON
MACHADO DE ARRUDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso para determinar a remessa dos autos ao Juízo das
Execuções Criminais da Comarca de Piraju/SP, competente para o processamento da
execução penal do reeducando CLEITON MACHADO DE ARRUDA. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000357-02.2019.8.26.0620 -Voto no 26883 ci
2
Voto no: 27430
Agravo no: 0000357-02.2019.8.26.0620
Comarca: Taquarituba
Agravante: Cleiton Machado de Arruda
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Penas restritivas de direitos.
Competência para a execução que cabe ao Juízo da condenação, sendo
deprecada ao Juízo do domicílio do apenado a supervisão e
acompanhamento da reprimenda. Precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto por
CLEITON MACHADO DE ARRUDA contra a r. decisão de fls. 34, do MM.
Juiz de Direito da Vara de Execução Criminal da Comarca de
Taquarituba/SP, que reconhecendo sua competência para atuar no feito,
deprecou o acompanhamento do cumprimento da pena do sentenciado à
Comarca de Siderópolis/SC.
Sustenta a defesa, em apertada síntese, que o Juízo de
Taquarituba/SP é incompetente para o processamento da presente execução,
tendo em vista que a competência é do Juízo da Comarca de Piraju/SP, local
onde tramitou o processo de conhecimento (fls. 1/5).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000357-02.2019.8.26.0620 -Voto no 26883 ci
3
Oferecida contraminuta (fls. 39/41), e mantida a r.
decisão (fls. 42), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do agravo (fls. 47/50).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, dar-
lhe provimento.
Depreende-se do caderno processual que CLEITON
MACHADO DE ARRUDA, qualificado nos autos, foi condenado pelo Juízo
da Comarca de Piraju/SP à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, nas modalidades
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, mais o pagamento
de 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no
artigo 168, §1o, inciso III, do Código Penal (fls. 10/16); tendo a condenação
transitado em julgado para ambas as partes em 29 de setembro de 2017 (fls.
17).
O Juízo da Execução da Comarca de Taquarituba/SP,
local onde o sentenciado teria informado como seu domicílio, intimou-o para
início do cumprimento das penas alternativas, oportunidade em que o ora
recorrente peticionou nos autos informando que estava residindo na Comarca
de Siderópolis/SC desde 2013 (documentos comprobatórios às fls. 28/33) e
arguiu a incompetência do Juízo para a fiscalização da reprimenda.
Penso que lhe assiste razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000357-02.2019.8.26.0620 -Voto no 26883 ci
4
Com efeito, aplicada pena restritiva de direitos, a
jurisprudência do Colendo Superior de Justiça possui entendimento firmado
no sentido de que a competência para a execução penal cabe ao Juízo da
condenação, sendo deprecada ao Juízo do domicílio do apenado somente a
supervisão
e
acompanhamento
da
pena
determinada,
inexistindo
deslocamento de competência (CC 113.112/SC, Rel. Ministro GILSON
DIPP, j. em 9/11/2011).
No mesmo sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO POSITIVO
DE COMPETÊNCIA.
1. EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS.
APENADO
COM
RESIDÊNCIA
EM
COMARCA DIVERSA. EXPEDIÇÃO DE CARTA
PRECATÓRIA.
NÃO
MODIFICAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
2. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Conquanto seja possível alterar a competência do
juízo para a execução e fiscalização da pena, nas
hipóteses em que houver a transferência legal do preso,
o simples fato de o apenado ter informado que possui
residência em comarca diversa não constitui causa legal
de deslocamento da competência do Juízo da Execução
Penal. Nada obsta, outrossim, que o Juízo determine a
expedição de carta precatória àquela localidade para
supervisão do desconto da reprimenda.
2. Conflito conhecido para declarar a competência do
Juízo Federal da 3a Vara Criminal de Cachoeiro de
Itapemirm
-
SJ/ES,
o
suscitante,
determinando,
outrossim, ao Juízo de Direito da 2a Vara de Guaçuí o
cumprimento da carta precatória expedida pelo Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000357-02.2019.8.26.0620 -Voto no 26883 ci
5
competente
(CC
140.754/ES,
Rel.
Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 22/06/2015).
PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
MUDANÇA
DE
DOMICÍLIO
DO
APENADO.
EXECUÇÃO.
COMPETÊNCIA
NÃO
ALTERADA.
EXPEDIÇÃO
DE
CARTA
PRECATÓRIA
PARA
CUMPRIMENTO DA PENA. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO
CRIMINAL E CORREGEDORIA DE PRESÍDIOS DE
SÃO VICENTE/SP.
1. Aplicadas as penas restritivas de direitos, na hipótese
do apenado mudar o seu domicílio, cabe ao Juízo da
Execução Penal expedir carta precatória para a nova
localidade, deprecando-se, no caso, a realização da
audiência admonitória e a fiscalização do cumprimento
das condições fixadas.
2. Não há a transferência da competência, apenas de
alguns atos, sendo que os decisórios permanecem
atribuídos ao juízo responsável pela execução no local
da condenação.
3. Conflito de competência conhecido para declarar
competente o Juízo de Direito da Vara de Execução
Criminal e Corregedoria de Presídios de São
Vicente/SP, ora suscitado (CC 106.036/PE, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 21/08/2009).
Sendo assim, no caso em tela, como bem ponderou a
combativa defesa, cabe ao Juízo de Piraju/SP deprecar ao Juízo do domicílio
do agravante
Siderópolis/SP a supervisão e acompanhamento do
cumprimento da reprimenda.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000357-02.2019.8.26.0620 -Voto no 26883 ci
6
determinar a remessa dos autos ao Juízo das Execuções Criminais da
Comarca de Piraju/SP, competente para o processamento da execução penal
do reeducando CLEITON MACHADO DE ARRUDA.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR